Tribunal: TJSP
Processo: 2067978-57.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
BENEFÍCIO MANTIDO ATÉ REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. Determinação para restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária acidentária até final do processo. Informação do Juízo Monocrático quanto à reconsideração da decisão guerreada. Perda superveniente do interesse recursal.
RECURSO PREJUDICADO.